Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-91.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000411-91.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 013.491.191-13 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), NICOLE ALVES LESSA - CPF: 009.788.881-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, manifestou oralmente pela rejeição dos embargos de declaração.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRESCRIÇÃO NÃO ARGUIDA NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal,
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
(STJ -
EDcl
no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2022)
.
Não

há

omissão
no
julgamento

quanto
a
prescriç
ão
,
por
quanto
a
matéria

não

foi

arguida

na

petição

inicial
do
Habeas Corpus
.

2.
Recurso

conhecido
e
rejeitado
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1000411-91.2023.8.11.9005

Embargante
:
FERNANDO HENRIQUE CÉSAR LEITÃO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

impetrante

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID176822155/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Habeas Corpus
(ID 176527183/PJe2).

Sustentou
que a
decisão

embargada

foi

omissa

quanto
a
prescrição
do crime
imputado
.
Requereu
o
reconhecimento
de
ofício
da
prescrição
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Neste
sentido
:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este
a
as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante. 4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2022)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
d
a

decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque
,
na

Petição

Inicial
do
Habeas Corpus
não

há

qualquer

arguição
de
prescrição
.

Embora

a
prescrição

seja

matéria
de
ordem

pública
e

seja

possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
, no
presente

caso
,
tal providência não se mostra sensata
, para que
não

haja

supressão
de
instância
e para evitar equívocos
.

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DEBATE DO TEMA NA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
Inviável
o
exame

por

este
Tribunal da
extinção
da
punibilidade
pela
prescrição
da
pretensão

punitiva
, sob
pena
de
indevida

supressão
de
instância
,
uma

vez
que a
tese

não

foi

analisada

pelo

Colegiado
a quo no
acórdão

atacado
. 2.
Ainda
que se
trate
de
matéria
de
ordem

pública
, é
imprescindível
o
seu

prévio
debate
na

origem
para que
possa
ser
analisada

na

instância
superior. 3.
Não
se
pode

conhecer
do
pedido
de
extensão
, pois se
trata
de
indevida

inovação

recursal
. 4.
Agravo
regimental
desprovido
.
(STJ -
AgRg
no HC: 766863 RJ 2022/0268807-0, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de
Julgamento
: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
05/05/2023).

Ademais, como o tema não foi debatido na origem, podem existir causas de interrupção da prescrição que não estão noticiadas nestes autos
, circunstância que não recomenda a análise dessa questão, neste momento
.

Portanto, não há vício a ser sanado por Embargos de Declaração.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de Declaração
, mas
rejeito
-os
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024